Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM BRASÍLIA. INEXISTÊNCIA FÍSICA DAS EMPRESAS EM CEILÂNDIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF em face do Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar a atuação de grupos criminosos voltados à prática de crimes contra a ordem tributária, mediante constituição de empresas fictícias destinadas à emissão fraudulenta de notas fiscais.
2. O Juízo suscitado declinou da competência ao fundamento de que a maior parte das empresas investigadas possui sede em Ceilândia/DF, o que indicaria, em tese, a preponderância territorial dos delitos naquela Região Administrativa, com base no art. 78, II, "a" e "b", do Código de Processo Penal.
3. O Juízo suscitante, ao recusar a declinação, ponderou que a mera sede nominal das empresas não é apta a fixar a competência territorial, sobretudo diante da inexistência física das pessoas jurídicas nos endereços indicados e da ausência de atos executórios identificados na localidade.
4. A jurisprudência consolidada estabelece que os crimes previstos no art. 1o da Lei n. 8.137/90 se consumam com a constituição definitiva do crédito tributário, razão pela qual a competência territorial se firma no foro em que se efetivou o correspondente lançamento administrativo. 4.1. Precedente: “(...) 1. A competência para julgar crimes contra a ordem tributária se fixa no local onde ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. 2. A constituição definitiva do crédito tributário marca a consumação dos delitos previstos no art. 1o da Lei no 8.137/90, conforme a Súmula Vinculante no 24 do STF. 3. O domicílio da empresa investigada não prevalece sobre o local do lançamento tributário para fins de fixação da competência territorial. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70 e 113, II; Lei no 8.137/1990, art. 1o. (Acórdão 1986498, 0706492-24.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.).
5. No caso, restou incontroverso que os autos de infração e os procedimentos de constituição do crédito tributário tramitaram exclusivamente perante a Secretaria de Fazenda sediada em Brasília/DF, sendo este o local da consumação dos delitos.
6. A inexistência de elementos que indiquem a prática de atos de execução dos crimes em Ceilândia/DF, aliada à comprovação de que os endereços IP utilizados nas operações fraudulentas apontam para outros entes federativos, afasta a fixação da competência naquela jurisdição.
7. Diante da incerteza sobre o local exato da prática criminosa e inexistência de elementos que indiquem preponderância de atos executórios em Ceilândia, deve prevalecer a regra da prevenção, nos termos dos arts. 71 e 83 do Código de Processo Penal, em favor do Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF, ao qual o feito foi originalmente distribuído.
8. Conflito conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF.